Tribunal: TJPA
Processo: 0003686-70.2019.8.14.0130
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2022-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0003686-70.2019.8.14.0130

RECORRENTE: ALBERTO SANTOS GODINHO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO – ARTIGO 121,
CAPUT,

DO CPB
- REQUER O RECORRENTE SUA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR LEGÍTIMA DEFESA.
Para o seu reconhecimento exige-se um juízo de certeza, o que não restou indubitavelmente evidenciado nos autos. Presentes os requisitos do artigo 413 do CPP, concernente a materialidade e os indícios de autoria, a decisão do juízo a quo deve ser mantida. Precedente colacionado.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3a Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO
, interposto por

ALBERTO SANTOS GODINHO
, em face da decisão do Douto Juízo de Direito da Comarca de Ulianópolis.

Narra a denúncia que no dia 20 de março de 2019, por volta das 03h, no setor do Mercado, neste município, o recorrente matou a vítima. Consta no inquérito que o seu corpo foi encontrado nas proximidades do Mercado Municipal, removido e enviado para Necropsia, dando início às investigações.

Narra a peça que no dia 04 de maio de 2019 a testemunha Francisco Antônio da Conceição compareceu à Delegacia relatando que o nacional conhecido como “Neguinho” havia matado a vítima “ZÉ DO SANTO”, assegurando que o acusado tinha costume de tomar café da manhã em sua residência e que no dia dos fatos, ao chegar para o café, o recorrente mostrou uma faca suja de sangue e contou que havia acabado de matar um velho no mercado. Que ao informar o local em que este residia os policiais se deslocado até o imóvel, o qual tentou fugir, mas foi alcançado e levado para prestar esclarecimentos na Delegacia, tendo confessado a conduta.

O Juízo
a quo
pronunciou o recorrente como incurso nas sanções do art. 121,
caput
, do CPB.

Inconformado com a decisão de pronúncia interpôs o presente recurso, requerendo absolvição sumária, alegando que agiu em legítima defesa.

Em contrarrazões o Ministério Público requer o improvimento do recurso.

O juízo a quo manteve a sentença recorrida.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, aduzindo que não prosperam as razões recursais.

É o relatório.

VOTO

Satisfeitos os requisitos legais, conheço do recurso e passo a proferir o voto:

Requer em suas razões requerendo absolvição sumária, com fulcro no artigo 415, I do CPP, alegando que agiu em legítima defesa.

Como é cediço o Magistrado singular só pode absolver o acusado sumariamente, subtraindo a sua análise pelo Conselho de sentença, se restar desde logo demonstrado de forma incontroversa as causas constantes no artigo 415 do CPP, a qual dispõe:

Art. 415. O juiz, fundamentadamente, absolverá desde logo o acusado, quando:

IV – demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime.

O Código Penal em seus dispositivos correlatos, assim dispõe:

Art. 23 -Não há crime quando o agente pratica o fato:

I -em estado de necessidade

II -em legítima defesa

III -em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito.

O artigo 25. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.

Da análise dos autos e dos depoimentos colhidos, tanto na esfera policial quanto em juízo, não restou demonstrado de forma incontroversa, neste momento processual, todos os requisitos necessários para o reconhecimento, de plano, da referida causa excludente de ilicitude, como o uso dos meios moderado para repelir injusta agressão, atual ou iminente, devendo a referida matéria ser realmente apreciada pelo Conselho de sentença, juiz natural para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

Destarte, o juízo singular só pode reconhecer que o réu agiu em legítima defesa quando inequivocamente comprovada,

havendo dúvida, deve ser submetida ao Tribunal do Júri, ante a prevalência, neste momento processual, do princípio do
in dubio pro societate
.

In casu, presentes a prova da materialidade delitiva, por meio da requisição de remoção e necropsia da vítima José dos Santos Carvalho, bem como, indícios de autoria, pela oitiva das testemunhas Jonelson Pimenta de Castro e Jeisila Almeida de Carvalho, e a confissão extrajudicial do próprio acusado, que embora tenha alegado legítima defesa, declarou ter atingido fatalmente a vítima.

Nesse sentido, pelos elementos probatórios constantes dos autos, vislumbram-se presentes os requisitos necessários à decisão de pronúncia, vez que que nesta fase processual bastam-se meros indícios, não se exigindo a certeza, não se podendo subtrair a apreciação da matéria pelo conselho de sentença, se presentes os requisitos do artigo 413 do CPP.

Nesse sentido, colaciono precedentes jurisprudenciais:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. INVIABILIDADE. VERSÕES CONFLITANTES. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. A decisão de pronúncia não requer o mesmo juízo de certeza necessário para o édito condenatório, senão apenas prova da materialidade e indícios de autoria, aferidos judicialmente.

2. Sendo possível identificar a versão antagônica à tese da legítima defesa, qual seja, a prática de homicídio doloso não amparado por excludente de ilicitude, tal divergência deve ser solvida pelo Conselho de Sentença, evitando-se a indevida invasão de sua competência constitucional. Precedentes.

3. O enfrentamento da versão segundo a qual o agravante teria praticado o delito em legítima defesa demandaria revolvimento fático-probatório, em indevida subtração à apreciação do Juri, além de ser incompatível na presente via, em razão da incidência da Súmula nº 7 desta Corte.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.031.725/MS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 13/5/2022.)

Isto Posto, pelas razões expostas no presente voto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, mantendo a sentença de pronúncia em todos os seus termos.

Belém, 21/09/2022